Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS DE SUA PROPRIEDADE. DEVEDORA CITADA POR EDITAL. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA.
I – O juiz pode, em qualquer momento do processo, ordenar o comparecimento das partes; advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; e determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.
II – Ainda que possível a intimação dos representantes legais da sociedade devedora, citada por edital, à luz dos princípios da efetividade e da cooperação, a medida não se mostra útil no caso em concreto.
III – Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.